Tribunal: TJBA
Processo: 8110144-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110144-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: INGRID ELSA SCHAEFF PEREIRA

Advogado(s)
:
ERNOR FLAMARION SOUZA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE APÓS DÉCADAS DE VÍNCULO. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO E SURRECTIO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO DO PLANO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por Ingrid Elsa Schaeff Pereira, que julgou procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência que determinou a manutenção da dependente Nelly Schaeff Pereira no plano de saúde e condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão de dependente de plano de saúde, após décadas de vínculo, configura conduta abusiva à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da legítima expectativa; (ii) determinar se há dano moral indenizável decorrente da comunicação de exclusão com notificação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora permite a permanência da dependente no plano por mais de três décadas após a superação da idade contratual máxima, o que configura comportamento contraditório e atrai a incidência dos institutos da
supressio
e
surrectio
, vedando a posterior exclusão unilateral.

A manutenção prolongada e ininterrupta da beneficiária criou legítima expectativa de continuidade contratual, de modo que a conduta posterior da operadora viola os deveres anexos à boa-fé objetiva, especialmente o dever de lealdade.

A existência de cláusula contratual prevendo a exclusão por perda de elegibilidade não afasta a incidência da boa-fé objetiva quando a própria operadora se manteve inerte por décadas quanto ao exercício desse direito.

A comunicação da exclusão não foi acompanhada de negativa de cobertura nem de efetiva interrupção de serviços médicos, não se verificando situação vexatória ou violadora da dignidade da parte autora, configurando-se mero inadimplemento contratual, sem repercussão na esfera extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 114 e 422; CPC, arts. 85, §2º, 86, parágrafo único, e 931; CDC, arts. 6º, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.597.711/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.06.2025, DJEN 23.06.2025; STJ, AgInt no REsp 1.751.973/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.03.2024, DJe 21.03.2024; TJ-BA, AI 8010600-89.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Calixxto, j. 31.08.2024; TJ-PE, AI 0031958-82.2024.8.17.9000, Rel. Des. Dario Rodrigues de Oliveira, j. 01.10.2024; TJ-SP, ApCiv 1084263-41.2020.8.26.0100, Rel. Des. Alcides Leopoldo, j. 18.06.2021; TJ-SP, ApCiv 1005493-14.2024.8.26.0223, Rel. Des. Clara Xavier, j. 06.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8110144-81.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada INGRID ELSA SCHAEFF PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-238